Tribunal: STF
Processo: ARE 1358788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE L. C. A. E. POSTULADA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL SEQUER RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA, POR TER SIDO PROLATADA EM MEIO AUDIOVISUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA ORAL, COM REDUÇÃO A TERMO SOMENTE DA PARTE DISPOSITIVA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO INTEIRO TEOR DO JULGADO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 403 E 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PREFACIAL REJEITADA.



    MÉRITO. APELANTES D. B. DA S. R. E L. C. A. E. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE 48,5G DE "MACONHA" NA RESIDÊNCIA DE D. B. DA S. R., QUE A GUARNECIA EM FAVOR DE L. C. A. E. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO TORNAM INEQUÍVOCO O ENVOLVIMENTO DE AMBOS OS APELANTES NA MERCANCIA ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 FORMULADO PELA DEFESA DE D. B. DA S. R.



    DOSIMETRIA. APELANTE L. C. A. E. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06). NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE QUE O APELANTE VENDIA ENTORPECENTES POR MEIO DE SUAS REDES SOCIAIS, NÃO SE TRATANDO DE TRAFICANTE INCIPIENTE. ADEMAIS, CONDENAÇÃO, EM OUTRO FEITO, PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXISTÊNCIA DE PROCESSOS QUE APURAM DELITOS DIVERSOS, EVIDENCIANDO SUA DEDICAÇÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS, QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. PLEITO NEGADO.



    REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 QUATRO ANOS.



    RECURSO DE D. B. DA S. R. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE L. C. A. E. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, e LXI, e 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso LXI, e 22, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente